Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017964-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVANTE), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (AGRAVANTE), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (AGRAVANTE), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (AGRAVANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), ERICKSON CARLOS LAGOIN - CPF: 867.256.961-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), LAIS MAISA WAGNER - CPF: 052.462.911-03 (ADVOGADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE PESSOAS FÍSICAS DO PROCESSO RECUPERACIONAL. PRODUTORES RURAIS. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POSTERIOR AO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do pedido de recuperação judicial em relação aos dois últimos, sob fundamento de não comprovação do exercício da atividade rural há mais de dois anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos preenchem os requisitos temporais e materiais exigidos pelo art. 48 da Lei n. 11.101/2005 para fins de processamento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A inscrição dos agravantes na Junta Comercial ocorreu apenas após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o que, aliado à fragilidade da documentação apresentada, inviabiliza a comprovação de atividade empresarial preexistente.

4. O laudo de constatação prévia não atestou de forma categórica a habitualidade e regularidade da atividade rural por período superior a dois anos, sendo ressaltada a ausência de movimentações econômicas típicas, de estoques, de receitas recentes e de estrutura operacional compatível com a atividade agrária.

5. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1145 (REsp 1.947.011/PR), exige que a inscrição na Junta Comercial ocorra no momento do pedido de recuperação, independentemente do tempo de registro, como requisito de formalização mínima da atividade empresarial rural.

6. A interpretação ampliativa do art. 48 da L. 11.101/2005, em casos de prova frágil e indicativos de uso estratégico do processo recuperacional, compromete a função social da empresa e a isonomia entre os credores, tornando legítima a exclusão dos agravantes do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação do exercício da atividade rural há mais de dois anos, nos termos do art. 48 da L. 11.101/2005, exige elementos materiais objetivos e robustos que demonstrem habitualidade, organização empresarial e regularidade da atividade econômica anterior ao pedido de recuperação. 2. A inscrição na Junta Comercial posterior ao ajuizamento do pedido, aliada à ausência de demonstração documental da atividade rural no período legalmente exigido, inviabiliza o processamento da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, arts. 48, 51, 51-A e 52; CPC/2015, art. 1.019, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.011/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 03.08.2022; TJMT, Ag. Inst. 1000056-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
F M SUPERMERCADO LTDA, O.S. CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, AMANDA DIAS KULEVICZ e FÁBIO GALVÃO PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1015088-35.2024.8.11.0003
, que
indeferiu o processamento da recuperação judicial em relação a Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos
, sob o fundamento de que não teriam comprovado o exercício da atividade rural por mais de dois anos, conforme exigência do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Alega o recorrente que, inicialmente, a recuperação judicial foi deferida em favor de todos os requerentes, inclusive os ora agravantes, Amanda e Fábio, sendo posteriormente revista após a interposição de agravo de instrumento por um terceiro interessado, ocasião em que culminou com a necessidade de novo laudo de constatação prévia, o qual foi apresentado reiterando o cumprimento dos requisitos legais por todos os requerentes.

Sustentam que apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 48, §3o, da Lei n. 11.101/2005, tais como Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanços patrimoniais, os quais foram inclusive reconhecidos no laudo de constatação prévia.

Asseveram, ainda, que a inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial do Estado ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, sanando eventual irregularidade formal, o que revela, segundo alegam, a natureza meramente declaratória da inscrição, conforme entendimento consolidado do STJ e do próprio TJMT.

Requerem, assim, a concessão de tutela recursal ao recurso para
“para suspender os efeitos da r. decisão agravada, assegurando-se aos Agravantes Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos os efeitos protetivos previstos no artigo 6o da Lei no 11.101/2005”
- sic e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme Id. 290860874.

Devidamente intimados, os credores da recuperação judicial em questão apresentaram contrarrazões nos Ids. 293006362, 294342895, 294541369 e 294789893), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, como terceira interessada, apresentou contrarrazões (Id 293006362) aduzindo, em síntese, que os agravantes, na verdade, tentam uma consolidação substancial fraudulenta, voltada à reunião de pretensos devedores sem vínculo operacional ou histórico de cooperação econômica entre si. Afirmam que o pedido recuperacional é, na realidade, um indevido manto protetivo judicial para inviabilizar execuções legítimas e blindar o patrimônio de terceiros.

Ressaltam que os agravantes não comprovaram a inscrição prévia na Junta Comercial como produtores rurais, o que seria requisito indispensável para o processamento da recuperação judicial, o que também foi observado pelo laudo pericial, eis que atestou que não há comprovação de movimentações típicas da atividade rural em suas declarações fiscais. Mencionam, ainda, que a agravante Amanda Dias Kulevicz atua, na verdade, como funcionária de empresa de elevadores em Londrina-PR, não se vinculando à atuação como produtora rural.

No mesmo sentido, o Banco Bradesco S.A. (Id. 294342895), Itaú Unibanco S.A. (Id 294541369) e DAT Distribuidora Ltda (Id 294789893) apresentaram contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 297927354, emitido pelo Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ao fundamento de que restaram comprovados os requisitos necessários para o deferimento do processamento da recuperação judicial aos agravantes, considerando que o objetivo da norma contida no §3o do art. 48 da Lei 11.101/2005 é tornar mais clara ao julgador a natureza da atividade exercida pelo produtor rural, sendo os documentos mencionados no dispositivo legal exemplos daqueles mais adequados à demonstração dessa condição, mas não os únicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o recurso ataca decisão que indeferiu o processamento do pedido de recuperação judicial em relação aos agravantes
Amanda Dias Kulevicz
e
Fábio Galvão Pereira dos Santos
, sob o fundamento de que não comprovaram o exercício da atividade rural por período superior a dois anos, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

“(...) Após a realização de minucioso e detalhado trabalho pericial, o Perito Judicial atestou que: todos os requisitos foram cumpridos (fls. 07 de Id. 170704269). Ressalvou o Perito Judicial “apenas que as inscrições dos Produtores Rurais na Junta Comercial foram realizadas após o pedido da Recuperação Judicial”.

No que tange a tal ponto, este Juízo já proferiu decisões anteriores, em outros processos que tramitam nesta Vara Regionalizada, no sentido da questão não ser óbice ao deferimento do processamento do pedido recuperacional.

Isso porque, como é cediço, os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 - e o caput do artigo 48 prevê que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”.

Contudo, na situação concreta, o que se tem do cenário processual é a afirmação do Perito Judicial, de que os requerentes AMANDA DIAS KULEVICZ e FABIO GALVÃO foram inscritos como Produtores Rurais na Junta Comercial por tempo menor que o citado no caput do artigo mencionado e depois da propositura do pedido recuperacional.

E, além disso, os documentos existentes nos autos não indicam que os produtores rurais requerentes desenvolviam suas atividades há mais de dois anos. E, deste modo, não estando comprovado o registro anterior na Junta e nem mesmo o desenvolvimento de efetiva atividade rural (ainda que sem registro), tenho que o deferimento do pedido de recuperação judicial não pode ser alcançado pelos requerentes - pois há fundada dúvida acerca do regular desenvolvimento da atividade econômica por AMANDA DIAS KULEVICZ e FABIO GALVÃO PEREIRA DOS SANTOS.

Conforme se denota de IRPF (Id. 159799015) Amanda, no ano de 2023, indicou possuir 283 bovinos, 43 suínos, 4 caprinos e ovinos, e 15 asininos e equinos. Em que pese tenha restado o ano com estoque zerado, não foram declaradas aquisições, nascimentos, consumos, perdas ou vendas, demonstrando assim, no mínimo, a ausência de confiabilidade das declarações apresentadas. Amanda teria tido vendas apenas no mês de janeiro, e em nenhuma outra época do ano:

(...)
O requerente Fabio Galvão Pereira dos Santos, por sua vez, declara lucros e dividendos recebidos de FM Supermercado Ltda. – EPP de R$ 368.600,00 no ano calendário de 2023. Ou seja, poucos meses antes da presente recuperação judicial – ajuizada em junho de 2024.

Assim como Amanda, sua declaração indica estoque zerado ao final do ano, em que pese não indique outras movimentações a justificar tal resultado. Relevante ainda indicar que não existe receita aparentemente atrelada à atividade rural de Fabio (id. 159799017):

(...)

Esta situação se consolida na análise dos livros caixa dos produtores rurais e balanços patrimoniais dos anos 2022-2023, juntados aos autos em Ids. 164753167 a 164753173. Tais elementos indicam de forma bastante incipiente a existência de atividade econômica, à medida que o último mês em que houve qualquer faturamento por Amanda foi em janeiro/2023 (Id. 164753171), já Fábio não teve qualquer faturamento no ano de 2023. O mesmo é transparecido nos documentos de Ids. 164753169 e 164753173. Desta forma, em não havendo faturamento, tampouco indicativo documental da ocorrência de atividade econômica (aparentemente “zerada”) desde janeiro/2023, não se pode dar por cumprido o requisito do art. 48.

Este mesmo indício também se verifica na possível impropriedade nas declarações atinentes aos funcionários: A relação foi juntada em Id. 159799004, oportunidade em que apresentada como “funcionários – OS – Grupo” o que, de imediato, já encontra-se em desacordo com a norma legal que determina a apresentação de relação especificando o vínculo de prestação de serviços (para qual empresa do grupo, especificamente, era prestado o serviço). A situação fica mais curiosa, porém, quando são analisadas as funções de cada um dos funcionários: todas elas são tipicamente atinentes à atividade de supermercado: Não há nenhum funcionário destinado às atividades tipicamente rurais, tampouco àquelas atinentes à empresa O.S. Consultoria e Serviços Empresariais (cujo CNAE indica a atividade de consultoria empresarial). Outra questão que merece esclarecimento, inclusive na constatação prévia (Id. 163378280) é a inexistência de verificação de quaisquer empregados ou de estoque na Fazenda Cabeceira do Esparramo, onde supostamente exerce a atividade a Sra. Amanda Dias Kulevicz: Não há nas fotos sequer um animal - ressalta-se, nisso, que ao perito foi indicado o exercício de atividade de cria e recria (Id. 163378286)

(...)
Não houve vistoria in loco na Fazenda Cabeceira do Areia, onde supostamente exerce a atividade de produtor rural o Sr. Fabio Galvão Pereira dos Santos.

Tais elementos colocam em dúvida a existência e efetiva atividade econômica desenvolvida pelos produtores rurais Amanda e Fábio, à medida que i) não existem estoques de animais, na atividade pecuária; ii) não existem receitas recentes atreladas à atividade (a última receita de Amanda foi em janeiro de 2023; Fábio em nenhum mês de 2023 vendeu), o que se materializa tanto no livro caixa quanto nos balanços patrimoniais; iii) a visita in loco não constatou a existência de funcionários trabalhando, animais elencados na atividade econômica, tampouco os responsáveis legais (Amanda e Fábio).

(...)

Deste modo, considerando os documentos existentes nos autos e o teor do Laudo Pericial apresentados, tem-se inegável o não preenchimento dos requisitos legais ao

processamento do feito, em relação aos requerentes AMANDA DIAS KULEVICZ e FABIO GALVÃO PEREIRA DOS SANTOS. (...)”

Os agravantes defendem que os documentos apresentados nos autos — tais como Livro Caixa Digital do Produtor Rural, declarações fiscais, balanços patrimoniais e comprovantes de inscrição estadual — seriam suficientes para demonstrar o exercício da atividade rural no período exigido legalmente, sendo descabida a exclusão dos agravantes do processo de recuperação.

Por outro lado, os terceiros interessados – credores da recuperação judicial em questão -, sustentam a correção da decisão agravada, argumentando que os documentos apresentados não atestam de forma segura e objetiva o exercício efetivo da atividade rural, tampouco demonstram organização empresarial ou habitualidade anterior ao pedido, apontando, inclusive, inconsistências nos dados fiscais, ausência de empregados e inexistência de elementos típicos da atividade agrária.

Assim sendo, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se os agravantes
Amanda Dias Kulevicz
e
Fábio Galvão Pereira dos Santos
preenchem os requisitos legais, especialmente temporais e materiais, exigidos pelo artigo 48 da Lei no 11.101/2005 para figurar como legitimados ao processamento da recuperação judicial.

Aliás, o artigo 48 da Lei no 11.101/2005 assim dispõe:

Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

II - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

V – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1o A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.

§ 2o No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

§ 4o Para efeito do disposto no § 3o deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.

§ 5o Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.

É assente na jurisprudência que, embora o produtor rural não esteja, a princípio, sujeito à inscrição na Junta Comercial, pode valer-se do regime da recuperação judicial desde que comprove o exercício regular e organizado da atividade rural por mais de dois anos, sendo tal comprovação matéria fática sujeita à demonstração probatória rigorosa.

No caso em tela, destaca-se da decisão agravada que foi determinado, por este Tribunal de Justiça, em sede de liminar quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1023066-72.2024.8.11.0000, sob a Relatoria do eminente Des. Márcio Vidal, o retorno dos autos à origem para conclusão da constatação prévia, a fim de suprir falhas identificadas na análise inicial.

Posteriormente, o recurso foi provido da seguinte forma:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO PRÉVIA INCONCLUSIVA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico, determinando a suspensão das ações executivas e outras providências. A agravante, credora de um dos envolvidos e interessada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sustenta que a decisão foi prematura, pois a constatação prévia determinada pelo juízo singular não foi concluída de maneira definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi proferida sem a devida finalização da constatação prévia; (ii) determinar se a ausência de um laudo pericial definitivo compromete a regularidade da decisão; e (iii) estabelecer se a nulidade da decisão prejudica, por ora, a análise da consolidação substancial e da legitimidade ativa dos requerentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constatação prévia é instrumento de verificação preliminar da viabilidade da recuperação judicial e da regularidade documental da petição inicial, sendo medida essencial quando determinada pelo juízo singular.
4. Nos termos do art. 51-A da Lei 11.101/2005, a perícia prévia, quando realizada, deve ser conclusiva quanto ao atendimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial.
5. No caso, o laudo de constatação prévia elaborado pela empresa Ex Lege indicou a necessidade de apresentação de documentos complementares pelos requerentes, os quais foram posteriormente juntados, mas sem que o laudo definitivo tenha sido finalizado.
6. A decisão agravada, ao deferir o processamento da recuperação judicial sem a finalização da constatação prévia, incorreu em nulidade processual, pois impossibilitou a análise completa dos requisitos exigidos pelos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005.
7. Diante da anulação da decisão recorrida, as alegações relativas à consolidação substancial das empresas e à legitimidade ativa de dois dos requerentes estão prejudicadas, devendo ser analisadas pelo juízo de origem após a apresentação do laudo definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O deferimento do processamento da recuperação judicial sem a finalização da constatação prévia determinada pelo juízo singular configura nulidade, pois inviabiliza a verificação completa dos requisitos legais exigidos para o prosseguimento do feito.
2. A constatação prévia, nos termos do art. 51-A da Lei 11.101/2005, deve ser conclusiva quanto à viabilidade do pedido de recuperação judicial, sendo imprescindível sua finalização antes da decisão que autoriza o processamento.
3. Anulada a decisão que deferiu a recuperação judicial, o juízo de origem deve aguardar a conclusão do laudo pericial definitivo para deliberar sobre os requisitos legais do processamento, ficando prejudicada, por ora, a análise da consolidação substancial e da legitimidade ativa dos requerentes.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 48, 51, 51-A e 52. CPC/2015, art. 437, §1o, e art. 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso analisado. (N.U 1023066-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Ato seguinte, com a apresentação do novo
laudo de constatação
, datado de abril de 2025 (Id. 290778359), o Perito Judicial foi enfático ao registrar que as inscrições dos agravantes na Junta Comercial ocorreram
somente após
o ajuizamento da ação de recuperação judicial —
precisamente em 24/09/2024
,
ao passo que o pedido foi protocolado em 21/06/2024
.

Tal dado cronológico é fulcral, pois, embora não seja, por si só, impeditivo absoluto, ele sinaliza ausência de formalização mínima da atividade empresarial à época da postulação, implicando violação ao requisito temporal objetivo previsto no caput do art. 48.

Vale registrar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição na Junta Comercial deve ser anterior à pretensão recuperacional, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS . INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Tese firmada para efeito do art. 1 .036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial,
desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro
. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1947011 PR 2021/0204775-4, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAIS DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE RURAL. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro" ( REsp n. 1.905.573/MT, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 3/8/2022)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825896 SP 2021/0018479-1, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 48 PARÁGRAFO 2o DA LEI 11.101/2005, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.112/2020 - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA COMO REGRA PREDOMINANTE "EX VI" DO ART. 47 DA LRJ - PRAZO DE BLINDAGEM DECORRENTE DA LEI - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO .
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1905573/MT, de Tema Repetitivo n. 11452, fixou a seguinte tese
“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que formalizar o pedido recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10000569620248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Além disso, o próprio perito, ao reiterar seu parecer anterior,
não atestou, de forma categórica, que os agravantes exerciam atividade rural de forma contínua, habitual e organizada há mais de dois anos
, limitando-se a afirmar que, “em tese”, os requisitos teriam sido formalmente observados, ressalvando, no entanto, a posterioridade da inscrição na Junta Comercial, senão vejamos:

Importa, neste ponto, destacar os fundamentos firmemente lançados na decisão agravada (Id 188158859), a qual, de forma minuciosa, analisou o conjunto probatório constante dos autos originários e fundamentou o indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial no tocante a Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos, destacando que a documentação apresentada pelos requerentes não se mostrou apta a comprovar, de forma clara e objetiva, o efetivo exercício da atividade rural em caráter empresarial e habitual pelo prazo mínimo legal exigido, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/2005.

Tal fundamentação dialoga diretamente com a constatação pericial de que as inscrições na Junta Comercial de Amanda e Fábio ocorreram apenas após o ajuizamento da recuperação judicial, o que não afasta, por si só, a possibilidade de deferimento, mas, conjugado à fragilidade das demais provas documentais, compromete seriamente a comprovação da atividade rural empresarial preexistente.

Isso em razão da inexistência de estrutura operacional característica da atividade agrária, como contratação de mão-de-obra, aquisição de insumos, arrendamentos, contratos de fornecimento ou existência de maquinário e bens vinculados ao empreendimento, sobretudo porque a movimentação bancária apresentada não guarda correlação com a atividade rural, sendo incompatível com os valores usualmente envolvidos nesse setor econômico.

Correta, pois, a conclusão do juízo singular de que a documentação encartada serve muito mais à formalização extemporânea de uma atividade pretensamente empresarial do que à demonstração objetiva de sua regularidade anterior, revelando tentativa de extensão indevida da recuperação judicial a pessoas físicas sem efetivo enquadramento no regime jurídico próprio dos empresários rurais.

A interpretação extensiva ou flexibilizada do art. 48 da Lei 11.101/2005, em contexto de prova frágil e indicativos de uso estratégico do instituto recuperacional, violaria os princípios da boa-fé objetiva, da função social da empresa e da paridade de tratamento entre credores, enfraquecendo a credibilidade do sistema de recuperação empresarial.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o processamento da recuperação judicial em relação aos agravantes Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos, por ausência de comprovação do exercício regular da atividade rural há mais de dois anos, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025